Tribunal: TJDFT
Processo: 0741810-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741810-02.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VITORIA LINO DA SILVA APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por MARIA VITÓRIA LINO DA SILVA contra a r. sentença exarada sob o ID 79047439, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais proposta em desfavor da GOL LINHAS AÉREAS S/A, ao fundamento de que, no caso concreto, o atraso de transporte aéreo superior a 11 (onze) horas na chegada ao destino, decorrente do cancelamento de voo, não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, inexistindo comprovação de lesão a direitos da personalidade apta a ensejar compensação extrapatrimonial. Em virtude da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 79047443), a apelante sustenta que a r. sentença merece reforma, alegando que restou comprovada falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ante o cancelamento do voo G3 9071, ocorrido em 10/08/2024, sem aviso prévio e sem apresentação de justificativa idônea. Argumenta que somente tomou ciência do cancelamento quando já se encontrava no aeroporto, sendo realocada em voo subsequente que a fez chegar ao destino com mais de 11 (onze) horas de atraso, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação a direitos da personalidade. Assevera que a companhia aérea não comprovou a alegada manutenção não programada da aeronave e tampouco apresentou documentos capazes de afastar sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que, embora a sentença tenha reconhecido a incidência das normas consumeristas, deixou de aplicar corretamente tais dispositivos, bem como ignorou que a recorrida não prestou assistência material adequada aos consumidores, conforme determinam as resoluções da ANAC. Sustenta que a ausência de comunicação prévia, a longa espera no aeroporto, a insegurança quanto ao horário de chegada e o atraso significativo ultrapassam a tese de mero dissabor, configurando dano moral indenizável. Assim, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido deduzido na inicial, a fim de que a companhia aérea ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Preparo recolhido (ID 79047440). Em contrarrazões (ID 79047448), a companhia aérea recorrida defende que o cancelamento do voo decorreu de necessidade por segurança operacional e que foram prestadas alternativas de assistência e reacomodação suficientes à autora, inexistindo qualquer dano indenizável. Nessa perspectiva, defende a ausência de ilicitude e a inexistência de comprovação de prejuízo moral. É o relatório. Decido. Em 22/08/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, reconheceu a existência de repercussão geral da seguinte controvérsia constitucional relativa ao Tema no 1.417, in verbis: “saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem” (Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 22/8/25, DJe de 29/8/25) Posteriormente, em 26/11/2025, no ARE 1560244/RJ, de relatoria do Exmo. Ministro Dias Toffoli, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida noTemano1.417da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigmático. Diante da determinação expressa emanada da Suprema Corte, impõe-se o sobrestamento deste recurso de apelação até a conclusão do julgamento do Tema no 1.417/STF. Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025 às 17:55:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora